Tribunal: STJ
Processo: 5001688-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136598 - ES(2025/0499266-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VALENTIN DALVI
ADVOGADOS
: BRUNO COLODETTI - ES011376
LAIS MAZIOLI CAMPOREZ DA HORA - ES029359
MARILIA JORDÃO ALTOÉ - ES040166
WERNER BRAUN RIZK - ES011018
CAIO MARTINS ROCHA - ES022863
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
PROCURADOR
: EDUARDO CASSEB LOIS - ES015119
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. . EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489
E 1.022 DO
NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO
CPC/2015
SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
. DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada por ente
municipal visando à cobrança de créditos de IPTU. No curso do processo, a
parte executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a
inexistência do fato gerador do tributo. Na decisão de primeiro grau, a
exceção de pré-executividade foi rejeitada. No Tribunal de origem, foi
interposto agravo de instrumento, ao qual se negou provimento, mantendo-
se a decisão agravada. O valor da causa foi fixado em R$ 18.997,87
(dezoito mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Documento eletrônico VDA56964567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: bbd6d0cf-0c84-40da-9e60-eb6bfc16ca18

IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
V - A incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do
7/STJ
dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas
apresentados.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: bbd6d0cf-0c84-40da-9e60-eb6bfc16ca18

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136598 - ES(2025/0499266-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VALENTIN DALVI
ADVOGADOS
: BRUNO COLODETTI - ES011376
LAIS MAZIOLI CAMPOREZ DA HORA - ES029359
MARILIA JORDÃO ALTOÉ - ES040166
WERNER BRAUN RIZK - ES011018
CAIO MARTINS ROCHA - ES022863
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
PROCURADOR
: EDUARDO CASSEB LOIS - ES015119
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. . EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489
E 1.022 DO
NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO
CPC/2015
SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada por ente
municipal visando à cobrança de créditos de IPTU. No curso do processo, a
parte executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a
inexistência do fato gerador do tributo. Na decisão de primeiro grau, a
exceção de pré-executividade foi rejeitada. No Tribunal de origem, foi
interposto agravo de instrumento, ao qual se negou provimento, mantendo-
se a decisão agravada. O valor da causa foi fixado em R$ 18.997,87
(dezoito mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Documento eletrônico VDA55997812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: eefbc1f2-caaf-4087-b23e-5c4e49b08304

IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
V - A incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do
7/STJ
dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas
apresentados.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO AMBIENTAL AO DIREITO DE PROPRIEDADE.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE
USO DA TOTALIDADE DO BEM PELO PROPRIETÁRIO. NÃO DEMONSTRADA.
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA
CONDICIONADA.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
EVIDENCIADO.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
sob relatoria do desembargador, conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe
provimento, julgando prejudicado o agravo interno, mantendo decisão que rejeitara
exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU. No relatório, consignou-se
que o agravante sustentou inexistência de fato gerador do IPTU por estar o imóvel em
Área de Preservação Permanente, com esvaziamento econômico do bem, e que a isenção
do
o, I, da Lei Municipal no
seria incondicionada; formulou pedido liminar
art. 4
4.474/97
de efeito ativo para suspender a exigibilidade, indeferido; e, em agravo interno, reiterou
que não incide IPTU em APP e que as provas pré-constituídas demonstrariam
Documento eletrônico VDA55997812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: eefbc1f2-caaf-4087-b23e-5c4e49b08304

esvaziamento do direito de propriedade (fls. 123-124, 132). Em pauta publicada e
certificada (fls. 125), deliberou-se, por unanimidade, negar provimento ao agravo de
instrumento e julgar prejudicado o agravo interno (fls. 128-129, 131).
No mérito, o voto vencedor destacou que a exceção de pré-executividade
somente comporta matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação
probatória, com prova pré-constituída, à luz da Súmula 393 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e precedentes: AgRg no
Quarta Turma, Rel. Min.
AREsp 636.533/SP,
Marco Buzzi, DJe
AgRg no
Quarta Turma, Rel. Min.
16/02/2016;
AREsp 337.933/PR,
Antonio Carlos Ferreira, DJe
(fls. 133-134, 139-140). Assentou que a
10/02/2016
alegada não incidência do IPTU por restrição ambiental só poderia ser acolhida se
comprovada documentalmente na estreita via da exceção (fls. 134, 140). Quanto ao fato
gerador, aplicou o
do Código Tributário Nacional (CTN), ressaltando que a
art. 32
restrição parcial ao uso não afasta a incidência do IPTU, com apoio em precedentes do
STJ: AgRg no
Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
REsp 1564422/DF,
Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
10/02/2016; REsp 1.128.981/SP,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
25/03/2010; REsp 1.801.830/PR,
AgInt no
Segunda Turma, Rel. Min. Herman
21/05/2019;
AREsp 1.723.597/SP,
Benjamin, DJe
(fls. 134-135, 140-141). Registrou-se que, embora alegado
06/04/2021
que 97% da área estaria em APP, não se comprovou a imprestabilidade da área
remanescente e que o óbice à dilação probatória impede demonstrar eventual
esvaziamento econômico (fls. 135, 142). Afirmou-se, ainda, que não se trata de não
incidência, mas de isenção tributária condicionada, a exigir requerimento administrativo
prévio, não comprovado nos autos; por isso, não seria possível reconhecê-la
judicialmente, sob pena de ofensa à separação de poderes (fls. 135-137, 142-144). Como
decisão, negou-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo
interno (fls. 130-131, 145).
Normas aplicadas e conceitos relevantes. O voto fundamentou-se,
nuclearmente, no
do CTN e na delimitação da exceção de pré-executividade
art. 32
Documento eletrônico VDA55997812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: eefbc1f2-caaf-4087-b23e-5c4e49b08304

consoante a Súmula 393 do STJ; remeteu a noções de propriedade e seus atributos de
usar, gozar e dispor, com alusão doutrinária e ao
do Código Civil (
), e
art. 1.228
CC/2002
à distinção entre restrição administrativa e fato gerador do IPTU (fls. 133-135, 140-142).
Questões de ordem pública tratadas abarcaram as condições da ação e pressupostos
processuais na via da exceção de pré-executividade e a vedação à dilação probatória (fls.
133-134, 139-140).
Petição de Recurso Especial. O recorrente interpôs Recurso Especial com
fundamento no
III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão
art. 105,
que negara provimento ao agravo de instrumento e rejeitara embargos de declaração (fls.
180-181). Delineou a pretensão recursal: definir se o
do CTN permite a cobrança
art. 32
de IPTU em imóvel com 97% em APP e sem uso econômico permitido em razão do
zoneamento urbano, à luz dos precedentes do STJ (
e AgInt no
REsp 1.695.340/MG
(fls. 182-183). Alegou violação ao
do CTN e aos arts. 489,
AREsp 1.723.597/SP)
art. 32
§ 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil 2015 (
, bem como dissídio
CPC/2015)
jurisprudencial; sustentou que o acórdão não teria enfrentado a não configuração do fato
gerador diante do esvaziamento do direito de propriedade, e que os embargos
declaratórios foram rejeitados (fls. 183-184, 186-188). Afirmou o cabimento pelas
alíneas “a” e “c”, a presença de prequestionamento, inclusive ficto, nos termos do
do
e discorreu sobre a relevância (EC
§§ 2o e
art. 1.025
CPC/2015,
125/2022, art. 105,
3o) (fls. 185-187).
No mérito, defendeu a violação ao
do CTN, enfatizando que a regra-
art. 32
matriz exige propriedade exercível concretamente e que, por restrições ambientais e
urbanísticas, o bem seria economicamente inaproveitável; citou o REsp 1.695.340/MG
(Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
e o AgInt no
24/09/2019)
(Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
,
AREsp 1.723.597/SP
06/04/2021)
para afirmar que a inviabilização absoluta do uso e construção afasta o IPTU (fls. 188-
191). Apontou dissídio com acórdão do TJDFT (Apelação 0713841-05.2017.8.07.0018),
que reconheceu não incidência de IPTU em APP por restrição absoluta (fls. 193-196).
Documento eletrônico VDA55997812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: eefbc1f2-caaf-4087-b23e-5c4e49b08304

Quanto à negativa de prestação jurisdicional, afirmou a violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do
por omissão no enfrentamento da tese de esvaziamento do
CPC/2015,
direito de propriedade e por aplicação genérica de precedente sem distinguishing (fls.
196-198). Pediu: a reforma do acórdão por violação ao
do CTN, reconhecendo a
art. 32
não incidência de IPTU e provendo o agravo de instrumento; subsidiariamente, a
invalidação do acórdão por violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
(fls.
CPC/2015
198-199).
Decisão de Admissibilidade do REsp. A Vice-Presidência inadmitiu o
Recurso Especial com fundamento no
V, do
por incidência das
art. 1.030,
CPC/2015,
Súmulas 7 e 83 do STJ e da Súmula 283 do STF (fls. 228). Quanto à alegada violação
aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
afirmou inexistir omissão quando o acórdão
CPC/2015,
enfrenta as questões essenciais; transcreveu trechos do voto que fixaram a
impossibilidade de dilação probatória na exceção de pré-executividade, a incidência do
do CTN e da jurisprudência do STJ sobre restrição parcial não afastar o IPTU, e a
art. 32
natureza condicionada da isenção municipal, sem requerimento administrativo (fls. 222-
225). Aplicou a
por entender que a decisão recorrida está conforme a
Súmula 83/STJ
orientação do STJ, inclusive quanto à incidência do IPTU em casos de restrição
administrativa e à via estreita da exceção (fls. 225-226). Em relação ao
do CTN,
art. 32
assentou que o fundamento autônomo de necessidade de dilação probatória não teria sido
adequadamente infirmado, atraindo a
(fls. 226-227). Consignou, por
Súmula 283/STF
fim, que a revisão da necessidade de dilação probatória imporia reexame de fatos e
provas, vedado pela
citando precedentes: AgInt no
Súmula 7/STJ,
REsp 2.110.197/RJ,
Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe
AgInt no
06/06/2024;
Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe
AgInt
AREsp 1940620/PR,
01/12/2021;
no AgInt no
Primeira Turma, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
AREsp 1.849.081/RJ,
DJe
(fls. 225-227). Decidiu: inadmito o Recurso Especial, por incidência das
21/03/2024
Súmulas 7 e 83 do STJ e 283 do STF (fls. 228).
Documento eletrônico VDA55997812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: eefbc1f2-caaf-4087-b23e-5c4e49b08304

Petição de Agravo em Recurso Especial (AREsp). O agravante impugnou a
decisão de inadmissibilidade, com fulcro no
do
requerendo
art. 1.042
CPC/2015,
processamento e remessa ao STJ (fls. 229-230). Reiterou a pretensão de definir a
aplicação do
do CTN em imóvel 97% em APP sem uso econômico permitido pelo
art. 32
zoneamento, à luz dos precedentes do STJ (
e AgInt no
REsp 1.695.340/MG
, e narrou o iter procedimental (exceção de pré-executividade,
AREsp 1.723.597/SP)
agravo de instrumento, embargos de declaração e REsp inadmitido) (fls. 231-233).
Quanto aos óbices, sustentou: a decisão agravada confundiu juízo de
admissibilidade com juízo de mérito ao afastar, na origem, a violação aos arts. 489 e
1.022 do
argumentou que a ausência de fundamentação persiste porque o
CPC/2015;
acórdão teria reproduzido precedente (
sem demonstrar a pertinência
REsp 1.482.184/RS)
ao caso concreto e sem distinguir a situação fática (imóvel praticamente integral em APP
e inviabilidade econômica integral), o que atrai os arts. 489, § 1o, IV e V, e 1.022, II, do
e, por isso, não incide a
(fls. 233-236). Alegou não
CPC/2015;
Súmula 83/STJ
incidência da
porque enfrentou a tese de inutilidade da área
Súmula 283/STF,
remanescente e demonstrou a inviabilização econômica pela quase integralidade em
APP, amparando-se no AgInt no
(fls. 237-238). Defendeu que não
AREsp 1.723.597/SP
incide a
por se tratar de questão eminentemente jurídica, bastando a
Súmula 7/STJ,
correta interpretação da legislação federal frente às premissas fáticas expressas no
acórdão (percentual de APP e alegada inviabilidade), sem reexame de provas (fls. 239-
241). No mérito do REsp subjacente, reiterou a violação aos arts. 489, § 1o, IV e V, e
1.022, II, do
e ao
do CTN; invocou o AgInt no
CPC/2015
art. 32
AREsp 1.723.597/SP
para afirmar exoneração do IPTU quando inviabilizado, cabalmente, o uso econômico
integral do bem; e indicou dissídio com acórdão do
(APL 0010972-
TJ/RJ
43.2014.8.19.0031) sobre imóvel integral em APP, reconhecendo não incidência do
IPTU (fls. 241-249). Pediu: provimento do agravo para admitir o Recurso Especial e, no
mérito, reformar ou anular o acórdão recorrido; e que as intimações se deem em nome do
patrono indicado (fls. 249).
Documento eletrônico VDA55997812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: eefbc1f2-caaf-4087-b23e-5c4e49b08304

Em síntese, o acórdão recorrido fixou que a exceção de pré-executividade não
comporta dilação probatória e que, inexistente prova pré-constituída do esvaziamento
econômico absoluto, incide o IPTU por força do
do CTN, não havendo não
art. 32
incidência por restrição parcial, e que eventual desoneração seria por isenção
condicionada, dependente de requerimento administrativo não comprovado (fls. 133-137,
140-145). No Recurso Especial, articulou-se violação ao
do CTN e aos arts. 489,
art. 32
§ 1o, IV, e 1.022, II, do
bem como dissídio jurisprudencial, pleiteando
CPC/2015,
reforma ou anulação do acórdão (fls. 182-199). A decisão de admissibilidade inadmitiu o
apelo, aplicando as Súmulas 83 e 7 do STJ e 283 do STF (fls. 221-228). No AREsp, o
agravante impugnou os óbices, invocando correta interpretação da legislação federal e
precedentes do STJ, e requereu a admissão do Recurso Especial (fls. 229-249).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
Por primeiro, no recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente
as seguintes alegações: o decisum se mostra omisso em relação à adequada aplicação do
do Código Tributário Nacional ao deixar de considerar o esvaziamento do direito
art. 32
de propriedade.
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Nesse cenário, o recorrente alega que 97% (noventa e sete por cento) da área do
imóvel corresponde à Área de Preservação Permanente, lhe restando à disposição para seu
gozo apenas 21,15 m2 (vinte e um vírgula quinze metros quadrados), e que em razão da
superfície ser de diminuta extensão, a sua destinação é inviável do ponto de vista
econômico. No entanto, os documentos carreados aos autos não demonstram a
Documento eletrônico VDA55997812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: eefbc1f2-caaf-4087-b23e-5c4e49b08304

imprestabilidade da área remanescente à disposição do recorrente. Além disso, o óbice à
dilação probatória impede a produção de provas que permitiriam demonstrar, efetivamente,
que houve o esvaziamento econômico do bem.

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Ademais, a irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro
às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Por fim, quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que
7/STJ
falta identidade entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Há necessidade de integrar o acórdão embargado para acrescentar que o não
conhecimento do recurso especial quanto à alínea "a", em face da incidência da Súmula 7 do
STJ, também impede a análise da divergência jurisprudencial, notadamente quando o
dissídio estiver amparado na mesma legislação federal indicada como violada.
3. Quanto aos demais pontos, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 864.923/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021)
Documento eletrônico VDA55997812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: eefbc1f2-caaf-4087-b23e-5c4e49b08304

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7.
VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
(...)
4. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1819017/RO,
TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021)

Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:22
Código de Controle do Documento: eefbc1f2-caaf-4087-b23e-5c4e49b08304

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.136.598 / ES
Número Registro: 2025/0499266-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030133420038080024 30133420038080024 50016881020238080000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALENTIN DALVI
ADVOGADOS
: WERNER BRAUN RIZK - ES011018
BRUNO COLODETTI - ES011376
CAIO MARTINS ROCHA - ES022863
LAIS MAZIOLI CAMPOREZ DA HORA - ES029359
MARILIA JORDÃO ALTOÉ - ES040166
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
PROCURADOR : EDUARDO CASSEB LOIS - ES015119
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56934870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:29
Código de Controle do Documento: d141611f-7c5b-45ea-bc7e-6f1227ec695b

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:29
Código de Controle do Documento: d141611f-7c5b-45ea-bc7e-6f1227ec695b